Tribunal: STF
Processo: AO 2623
Classe: AO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
Ação Originária. Declinação de competência com base na orientação da ADI 4.412/DF. Concurso para o serviço da atividade notarial e de registro do Estado do Espírito Santo. Procedimentos de Controle Administrativo do CNJ. Tutela provisória de urgência voltada à suspensão do certame. Indeferimento: ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 



    Vistos etc.



    Trata-se de ‘Ação Declaratória e Mandamental c/c Pedido de Tutela de Urgência’ proposta por Ana Paula Almeida Quintiliano em face do Estado do Espírito Santo e da União, via da qual a autora questiona a oferta das vagas dos concursos para o serviço da atividade notarial e de registro do Estado do ES (Editais 01/2006 e 01/2013).



    Narra-se que o Edital 01/2006 previu a existência de 155 (cento e cinquenta e cinco) serventias, dentre as quais o Cartório do 1º Ofício de Cachoeiro de Itapemirim. Todavia, em 17.01.2007, o TJES teria efetivado sem concurso a interina da época, o que gerou a republicação do Edital 01/2006, com exclusão do referido Cartório entre as serventias disponíveis. 



    Esclarece-se que o CNJ, por via do PCA 200710000015417, declarou nulo o referido ato, porém, ao contrário de reincluir a serventia de Cachoeiro do Itapemirim no certame de 2006, determinou a abertura de novo concurso para o seu exclusivo provimento. Todavia, esse ato do CNJ foi cassado no âmbito desta Suprema Corte no MS 27.279, da relatoria do Ministro Luiz Fux, tendo a ordem sido concedida para que referida serventia fosse oportunizada à escolha dos candidatos aprovados no concurso regido pelo Edital no 01/2006 (acórdão com trânsito em julgado em 08.11.2017). Acrescenta-se que o Edital 49/2017 convocou os candidatos aprovados no concurso de 2006 (Edital 01/2006) para a escolha da serventia do 1º Ofício de Cachoeiro de Itapemirim, em cumprimento à decisão desta Suprema Corte naquele mandamus.



    Paralelamente, discorre-se que antes do término do concurso regido pelo Edital no 01/2006, a Corregedoria do TJES teria publicado novo concurso (Edital 01/2013), franqueando, nesse novo concurso, 108 serventias previstas no Edital 01/2006. Tal proceder, defende-se, seria contrário ao Edital 01/2006 no ponto em que prevê que todas as serventias vagas até a publicação do edital de chamamento para escolha, bem como aquelas que surgissem durante o prazo de validade do certame, deveriam ser disponibilizadas para os candidatos habilitados naquele concurso. Todavia, o CNJ, no âmbito do PCA 00003645-67.2017.2.00.0000, excluiu 108 (cento e oito) serventias que constavam no Edital 01/2006, mantendo-as no Edital 01/2013. 



    Informa-se que a autora fora aprovada em 8º lugar na lista de candidatos portadores de deficiência e na 259ª posição, na lista geral, do multicitado concurso regido pelo Edital 01/2006. Nessa condição, defende-se que teria direito de escolha às serventias de maneira alternada com os candidatos aprovados na ampla concorrência, seguindo a ordem de classificação no certame e as vagas previstas na abertura do Edital 01/2006. Argumenta-se que a autora, enquanto habilitada no concurso regido pelo Edital 01/2006, tem o direito de escolher a vaga com preferência aos candidatos aprovados no certame posterior, em específico, quanto às serventias excluídas do Edital 01/2006 e transferidas para a escolha dos candidatos aprovados no concurso de 2013, bem como o direito de escolha sobre as serventias cujas vacâncias ocorreram durante o prazo de validade daquele certame (Edital 01/2006). 



    A autora postula, em sede de tutela de urgência, em síntese (i) a suspensão do concurso regido pelo Edital no 01/2013 até que sejam concluídos todos os atos de escolha pelos candidatos aprovados no concurso anterior (Edital no 01/2006); (ii) a disponibilização de todas as serventias extrajudiciais descritas no Of. GAB/CGJ/ES 190/2017 e na Circular Geral de Vacâncias CMFE no 011/2018 (Processo CGJES 2012008546010) para a escolha dos candidatos aprovados no concurso regido pelo Edital 01/2006; e (iii) sucessivamente, que as serventias disponibilizadas no Edital 01/2013 fiquem na condição ‘sub judice’ até o julgamento final da presente demanda (de forma a garantir o direito de escolha dessas vagas pelos candidatos habilitados no concurso anterior - Edital 01/2006).



    Formulados, ipsi litteris, os seguintes provimentos em sede de tutela de urgência:



    la) Com base no artigo 300 e 301, ambos do NCPC c/c com o inciso IV, do artigo 37 e § 3°, do artigo 236, ambos da Carta Magna de 1988 e os itens 2.2, 2.2.1, 8.6, 8. 7, 8.10.1 do Edital 01/ 2006, requer como TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR, a SUSPENSAO DO CERTAME DO EDITAL 01/2013, até a efetiva conclusão de todos os atos de escolha pelos candidatos do Edital 01 /2006 devidamente aprovados e habilitados, respeitando rigorosamente a ordem de classificação, inclusive, daqueles candidatos "portadores de necessidades especiais", como é o caso da Autora; 



    lb) Ainda como pedido (artigo 300 e 301, ambos do NCPC e com o inciso IV, do artigo 37 e § 3°, do artigo 236, ambos da Carta Magna de 1988 c/c com os itens 2.2, 2.21, 8.6, 8.7,. 8.10.1 do Edital 01/2006) de TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR, que as l08 (cento e oito) serventias extrajudiciais, descritas no Of. GA8/CGJ/ES nº 1920/2017, transferidas para a escolha dos candidatos do concurso do Edital de 01/2013, bem como, todas as serventias vagas descritas pela "Circular Geral de Vacâncias CMFE nº O 11/2018 – Proc. CGJES nº 2012008546010", decorrentes de novas vacâncias, façam parte do direito de escolha dos candidatos do Edital 01/2006 aprovados e habilitados, respeitando rigorosamente a ordem de classificação, inclusive, daqueles candidatos "portadores de necessidades especiais", como é o caso da Autora, designando audiência de escolha, na forma do item 8.6, do Edital 01/2006;



    1c) Atento ao princípio da eventualidade, e caso este juízo não defira os pedidos anteriores (1 a e 1 b), com esteio no artigo 326, do NCPC, requer que V. Exa., como TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR, que se digne em (determinar que as serventias apontadas anteriormente (la e l b), sejam mantidas suas disponibilidades à escolha dos candidatos do concurso do Edital01/2013, na qualidade de sub judice, até o julgamento final da presente demanda, para que as referidas serventias retornem para o direito de escolha dos candidatos aprovados e habilitados para a devida e regular escolha do Edital 0l/2006;



    Como pedido final, a autora postula, em síntese (i) quanto ao concurso de 2006 a declaração de inexistência dos seguintes atos (e respectivas audiências de escolha): Edital 49/2017; Edital 52/2018; Edital 53/2018; Edital 59/2019; Ato 25/2019; bem como de todos os atos de outorga das serventias extrajudiciais, a partir da audiência de escolha de 19.05.2017; (ii) quanto ao concurso de 2013, a declaração de inexistência dos seguintes atos (e respectivas audiências de escolha): Ato 86/2019 e todos os atos de outorga das serventias extrajudiciais, com efeitos ex tunc e imediata designação de audiência de escolha, na forma do item 8.6 do Edital no 01/2006; (iii) determinação para que todas as serventias surgidas durante o concurso regido pelo Edital no 01/2006 (decorrentes de novas vacâncias) sejam disponibilizadas aos candidatos aprovados naquele concurso, devidamente desmembradas, na forma da Lei Estadual 10.471/2015.



    Formulados ipsi litteris os seguintes pedidos: 



    4) A PROCEDÊNCIA TOTAL DA AÇÃO para DECLARAR OS ATOS AQUI ATACADOS, como INEXISTENTES E/OU AUTOAPLICÁVEIS, a saber: a) QUANTO AO EDITAL 01 /2006: 1) Edital 49 /2017 e a respetiva audiência de escolha datada de 19/05/2017; 2) Edital 52/2018 e a respectiva audiência de escolha datada de 26/09/2018; 3) Edital 53/2018 e a respectiva audiência de escolha realizada em 18/12/2018; 4) Edital 56/2019 e o Ato 25/2019 e 4) Todos os atos de outorga das serventias extrajudiciais, a partir da audiência de escolha de 19/05/2017; b) QUANTO AO EDITAL 01/2013: a) Ato nº 86/2019, a audiência de escolha realizada em 26/09/2018 e todos os atos de outorga das serventias extrajudiciais e TODOS OS ATOS OFENSIVOS À CONSTIUTIÇÃO, À LEI E AO EDITAL 01/2006, por flagrante ofensa ao Edital 01/2006, em especial, os itens 2.2; 2.2.1: 8.5; 8.6; 8. 7 e 8.10.1, bem como, toda a legislação que rege o assunto, destacando os incisos IV e VIII, do artigo 37 e o § 3°, do artigo 236, ambos da Constituição Federal c/c com o artigo 19 e § 2°, do artigo 39, da Lei nº 8. 935/94, aplicando-se o efeito ex tunc, designando audiência de escolha, na forma do item 8.6, do Edital 01/2006;



    5) A PROCEDÊNCIA TOTAL DA AÇÃO, confirmando a liminar anteriormente requerida e deferida, para que as l 08 (cento e oito) serventias extrajudiciais, descritas no Of. GAB/CGJ/ES nº 1920/2017, transferidas para a escolha dos candidatos do concurso do Edital de 01/2013, bem como, todos os atos de outorga das serventias, sejam disponibilizadas para os candidatos aprovados pelo Edital 01/2006, respeitando rigorosamente a ordem de classificação, inclusive, daqueles candidatos "portadores de necessidades especiais", como é o caso da Autora, designando a respectiva audiência de escolha, na forma do item 2.2 e 8.6, do Edital 01/2006;



    6) A PROCEDÊNCIA TOTAL DA ACÃO, confirmando a liminar anteriormente requerida e deferida, para que todas as serventias que surgiram durante o certame do Edital 0l/2006, decorrentes de novas vacâncias, sejam disponibilizadas para os candidatos aprovados pelo Edital 01/2006, incluindo todas as serventias vagas descritas pela "Circular Geral de Vacâncias CMFE nº 011/2018 -Proc. CGJES nº 2012008546010", respeitando rigorosamente a ordem de classificação, inclusive, daqueles candidatos "portadores de necessidades especiais”, como é o caso da Autora, designando a respectiva audiência de escolha, na forma do item 2.2 e 8.6, do Edital 0l/2006;



    7) Requer a V. Exa., que todas as serventias mencionadas nos itens anteriores, sejam disponibilizadas devidamente desmembradas nos moldes da Lei Estadual 10.471/2015, em favor dos candidatos aprovados e habilitados no concurso do Edital 01 /2006, por ser medida de direito e Justiça.



    A ação foi originariamente distribuída ao Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Vitória/ES (evento 18).



    O Estado do Espírito Santo apresentou contestação na qual, em síntese: (i) argui a incompetência absoluta da Justiça Estadual na medida em que praticados, os atos questionados, pelo CNJ; (ii) defende a formação de litisconsórcio passivo necessário com os candidatos do concurso que não são parte da lide; (iii) argumenta a ausência de vícios sobre os atos impugnados; (iv) defende a legalidade das outorgas das serventias aos candsidatos aprovados no concurso de 2013 e a impossibilidade de a autora, aprovada no concurso de 2003, realizar nova escolha sobre as 108 vagas disponibilizadas no Edital 001/2013. Requer a improcedência da demanda e o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência (eventos 18 a 20). 



    A parte autora ofereceu réplica à contestação (eventos 22 e 23).



    Em 19.01.2021 o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Vitória/ES reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Estadual e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal. Os autos foram redistribuídos ao Juízo da 5ª Vara Federal Cível de Vitória/ES (eventos 23 e 25). 



    A União Federal apresentou contestação na qual, em síntese: (i) argui a incompetência absoluta da Justiça Federal, devendo os autos serem remetidos a esta Suprema Corte com base no art. 102, I, ‘r’, da CF; (ii) defende a formação de litisconsórcio passivo necessário com os candidatos do concurso que não são parte da lide; (iii) aduz a ocorrência de prescrição, considerando que o concurso regido pelo Edital n. 01/2006 foi homologado em 10.11.2009; (iv) defende a inexistência de irregularidades no julgamento do PCA 0003645-67.2017.2.00.0000, pelo CNJ (evento 27).



    A parte autora ofereceu nova réplica à contestação (evento 29). 



    Após, a competência foi declinada pelo Juízo da 5ª Vara Federal de Vitória/ES com base na decisão proferida na ADI 4.412/DF, via da qual, em 18.11.2020, por maioria, o Plenário firmou tese no sentido da competência originária desta Suprema Corte para as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça proferidas no exercício de suas competências constitucionais (CF, artigo 103-B, § 4º) (eventos 29 e 30). 



    Nesta Suprema Corte os autos foram autuados inicialmente como Petição e, por despacho da minha lavra, reautuados para Ação Originária (evento 34).



    É o relatório.



    Decido.



    Recebo o processo no estado em que se encontra, estando pendente a análise do pedido de tutela provisória de urgência.



    Cumpre inicialmente delimitar a competência desta Suprema Corte em face dos pedidos formulados, considerando o alcance restrito e excepcional da competência originária prevista no art. 102, I, r, da CF, bem como visando a evitar novas judicializações nos conturbados concursos ora referidos (Editais n. 01/2006 e 01/2013), os quais são objeto de inúmeras de demandas em diversas instâncias do Judiciário e de múltiplos procedimentos administrativos instaurados no CNJ.



    Como sabido, no conjunto de julgamento das ADI 4412, PET 4770 e RCL 33459 AGR o Plenário fixou novo entendimento a respeito do alcance do art. 102, I, r, da Constituição da República, atribuindo competência originária a esta Suprema Corte às ações contra atos do CNJ que contemplem causa de pedir e pedidos (i) diretamente ligados com a atividade finalística do CNJ; (ii) ou atos do Conselho que se vinculem com exercício de suas competências constitucionais.



    Ainda naquela sessão plenária de 18.11.2020, em resumo da nova interpretação dada ao art. 102, I, r, da CF, esta Suprema Corte assentou a seguinte tese:



    Nos termos do artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente todas as decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas nos exercício de suas competências constitucionais respectivamente previstas nos artigos 103-B, parágrafo 4º, e 130-A, parágrafo 2º, da Constituição Federal".



    Portanto, apenas aquilo enfrentado nos PCAs explicitados na petição inicial é que será objeto de análise nesta Suprema Corte, não inaugurando a competência originária tudo que deles desborde, ‘sob pena de clara vulneração do postulado do juiz natural e da exegese constitucional conferida à competência estrita no art. 102, I, “r”, da CF’ (AO 2.484, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Posto isso, a intrincada narrativa da petição inicial faz referência a dois procedimentos do CNJ. 



    O primeiro é o PCA 2007.10.00.0001541-7. Nele, o CNJ limitou-se (i) a declarar a nulidade da efetivação, sem concurso público, da Sra. Cecília Simonato na Serventia do 1º Ofício (1º Zona) de Cachoeiro de Itapemirim; e (ii) determinar a abertura de novo concurso para provimento da mencionada serventia, sem oferecê-la à escolha dos candidatos habilitados no certame inaugurado pelo Edital CGJES 001/2006, in verbis: 



    V - Em razão do exposto, julgam procedente em parte o pedido, para na anular o ato administrativo de efetivação de CECÍLIA SIMONATO, resguardando-se os atos já realizados pela interessada, sem prejuízo aos terceiros de boa fé.



    Determina-se também a inclusão da serventia no próximo concurso público quando vier a ser aberto no prazo legal, para o provimento do 1º Ofício de Cachoeiro de Itapemirim, considerando que o concurso a que se refere a inicial encontra-se em estágio avançado.



    Todavia, como relatado, esta Suprema Corte desconstituiu parcialmente o ato por via do MS 27.279 para determinar que a serventia do 1º Ofício de Cachoeiro de Itapemirim fosse oportunizada à escolha dos candidatos aprovados no concurso público, regido pelo Edital 001/2006, o que aproveitou à autora (MS 27.279, Rel. Min. Luiz Fux, acórdão com trânsito em julgado em 08.11.2017).



    O segundo ato do CNJ invocado na inicial é o PCA 0003645-67.2017.2.00.0000. Esse PCA foi instaurado contra o edital de convocação 049/2017, da Corregedoria do TJES, o qual, em cumprimento à decisão desta Suprema Corte nos autos do citado autos do MS 27.279, convocou os candidatos aprovados e habilitados no concurso público regido pelo Edital 01/06 para escolha da serventia vaga de Cachoeiro de Itapemirim. 



    Ao fim, o PCA foi julgado parcialmente procedente apenas para excluir as 108 (cento e oito) serventias incluídas no certame de 2013 (Edital 01/013) da audiência de escolha do concurso regido pelo Edital 01/2006 (‘no mérito, com fundamento no artigo 25, VII do RICNJ, dou parcial provimento aos recursos para excluir somente as 108 (cento e oito) serventias constantes do Edital 01/06 que também foram incluídas no edital 01/13, face ao perigo de mora inverso’). Eis a ementa do decisum:



    EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO EM PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONCURSO DE CARTÓRIO REGIDO PELO EDITAL 01/06. INCLUSÃO DE NOVAS SERVENTIAS POR MEIO DE DECISÃO DO MINISTRO LUIZ FUX NO MS 27.279/DF. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA, AO JULGAR O MÉRITO MONOCRATICAMENTE, REVOGAR LIMINAR RATIFICADA PELO PLENÁRIO. PRECEDENTE DO STF. NO MÉRITO, PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS PARA EXCLUIR DA AUDIÊNCIA DE ESCOLHA APENAS AS 108 SERVENTIAS INCLUÍDAS NO EDITAL 01/13 (destaquei).



    Fixados os limites da competência desta Suprema Corte em face dos pedidos formulados, passo a apreciar os requerimentos de tutela provisória de urgência.



    A tutela provisória de urgência pressupõe, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.



    Não reputo evidenciados tais requisitos no presente caso.



    Consta dos autos informação da Corregedoria Geral de Justiça do TJES no sentido de que as 108 serventias oferecidas no concurso de 2013 (Edital 01/2013) decorrem de vagas não providas no concurso de 2006 (Edital 01/2006), bem como de serventias que teriam sido renunciadas pelos candidatos aprovados naquele concurso ‘(...) e que, portanto, estavam vagas’ (Ofício GAB 109/2020, eventos 21 e 22):



    ‘Cumpre esclarecer que no concurso de 2013 foram oferecidas 108 (cento e oito) serventias daquelas que não foram escolhidas pelos candidatos do concurso de 2006, bem como outras que foram posteriormente renunciadas por tais candidatos e que, portanto, estava, vagas, razão pela qual foram incluídas no Edital de 2013’.



    Na mesma direção, os fundamentos do CNJ evidenciam que as 108 serventias não teriam sido escolhidas pelos candidatos do concurso regido pelo Edital 001/2006 (ou seja, estavam vagas), razão pela qual foram disponibilizadas no certame seguinte (Edital 01/2013). Destaco, no ponto, as razões do voto convergente do Conselheiro André Godinho:



    Desse modo, as serventias que vagarem em razão da reescolha ocorrida em cumprimento à decisão judicial proferida pelo STF deverão ser ofertadas aos candidatos aprovados no certame regido pelo Edital nº 001/06, devendo as demais serventias eventualmente já vagas em razão de renúncia ou falecimento do titular serem ofertadas em novo certame. 



    Por fim, devem ser preservadas as situações das 108 serventias posteriormente incluídas no certame regido pelo Edital 01/13, que não poderão ser objeto de escolha novamente pelos aprovados no antigo certame regido pelo Edital 01/06. Isso porque, dado que tais serventias não foram escolhidas pelos candidatos na sessão inicial de escolha do primeiro concurso, em estrita obediência às normas que tratam da matéria, em especial o art. 236, § 3º, da Constituição Federal e a Resolução CNJ 80/2009, o Tribunal regularmente ofertou tais unidades em concurso posterior. Assim, deve ser assegurado aos candidatos desse último certame o seu efetivo direito de escolha em relação às unidades que, por estarem vagas no momento da abertura do concurso, constaram do respectivo Edital 01/13.



    Conquanto divirja das conclusões do CNJ, os argumentos da autora não se mostram suficientes, ao menos na presente etapa, para evidenciar a probabilidade do direito invocado. Não verifico, com clareza, quais serventias (entre as 108 questionadas) teriam sido disponibilizadas no concurso de 2013 ainda dentro do prazo de validade do concurso de 2006. Também não há demonstração eloquente sobre quais serventias (entre as 108) teriam se tornado vagas durante o certame de 2006, sem serem oferecidas aos candidatos nele aprovados, ou quais serventias que simplesmente não teriam sido selecionadas no edital de escolha; e não se mostra suficientemente esclarecido se tais (e quais) serventias foram renunciadas por candidatos daquele concurso de 2006 (e por isso, oferecidas no certame subsequente, de 2013), conforme previsões editalícias (cláusulas 2.2 e 8.7). Não elucidados adequadamente tais pontos, a alegação de ofensa ao princípio constitucional do concurso público (aqui invocada sob a ótica da preterição da escolha das vagas a candidatos aprovados), não se mostra evidenciada à guisa de probabilidade de direito. 



    A par dos argumentos acima, reputo insuficientemente evidenciados o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.



    O concurso regido pelo Edital 001/2006 encontra-se homologado desde 2009, enquanto o regido pelo Edital 001/2013, desde 2016. Lado outro, o acórdão do PCA 0003645-67.2017.2.00.0000 (o qual excluiu as 108 serventias das escolhas do concurso de 2006) data de 2018, ao passo que ajuizada a presente demanda apenas em 2021. Some-se que a autora é delegatária do serviço notarial desde 2009 (por força de aprovação e escolha decorrentes do edital 001/2006), tendo a Corregedoria Geral de Justiça do TJES informado que ela não se insurgiu administrativamente contra os referidos certames, ‘(...) tampouco dos respectivos editais de escolha das serventias’ (eventos 06 e 07; 21 e 22). 



    Desse modo, a suspensão do concurso e a redefinição das escolhas das serventias (algumas delas ocupadas por delegatários aprovados no concurso a bastante tempo) enseja, nesse momento, perigo da demora inverso capaz de causar prejuízos à estabilidade do funcionamento do serviço notarial do Estado do Espírito Santo, com reflexos na segurança jurídica e na proteção de boa-fé sobre atos consolidados. 



    Portanto, ao menos em um juízo preliminar próprio das tutelas provisórias, e sem prejuízo de eventual compreensão diversa no julgamento definitivo de mérito, não identifico os pressupostos do artigo 300 do CPC/2015 no presente caso.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência.



    Vista às partes, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, a começar pela autora, para se manifestarem sobre o eventual interesse de produzir outras provas, especificando-as e justificando a necessidade de cada requerimento.



    Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora